Tribunal: STF
Processo: ARE 1461257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. AGRAVANTE COM MANDADO DE PRISÃO SUSPENSO. DETERMINADA A ABERTURA DO PEC, SEM QUE SE TENHA INICIADO A EXECUÇÃO DA PENA. INSURGÊNCIA ACERCA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM TRABALHO EXTERNO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO.



    MÉRITO. PRETENSA REFORMA DO DECISUM. ARGUMENTOS RELATIVOS À IDADE AVANÇADA E NECESSIDADE DE VOLTAR AS ATIVIDADES EM SUA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL PARA O DEFERIMENTO DA BENESSE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRABALHO EXTERNO. PEDIDO PREJUDICADO, ANTE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ADEMAIS, O APENADO SEQUER DEU INÍCIO AO RESGATE DA REPRIMENDA CORPORAL. NECESSIDADE DE ADEQUADO ESTUDO DO HISTÓRICO CARCERÁRIO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - Não restou comprovada a qualidade de pessoa acometida por doença grave, debilidade acentuada ou que necessite de tratamento especializado em que o estabelecimento prisional não possa oferecer. Pelo contrário, ausente provas cabais para tanto, presume-se pessoa de boa saúde, o que o inabilita para a concessão da prisão domiciliar pela excepcionalidade.



    - Embora seja salutar o labor para a ressocialização do apenado, e a condenação pelo qual responde não possua caráter violento ou hediondo, na hipótese, a empresa pelo qual pugna pelo trabalho externo é de sua propriedade, a mesma utilizada como instrumento para sonegar grande quantia de tributos que deveriam ser destinados ao erário público - o que causou grande prejuízo à sociedade como um todo -, e no caso, temerário seria o seu deferimento, até porque, restaria frágil a fiscalização e a supervisão do labor exercido pelo agravante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente